Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ANTÔNIO CABRERA DE SOUZA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0019867-83.1995.8.07.0001 proposta por CERÂMICA MAJOL LTDA (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 122122116 dos autos de origem): (...) I) A decisão de ID 119975540 deferiu a suspensão do leilão judicial do imóvel, tendo em vista o teor da petição apresentada pelo executado (ID 119767653). Intimado, o exequente manifestou-se no ID 121287992. Decido. O executado alega irregularidade na sua representação processual, uma vez que não houve o cadastramento do Dr. Cleuber Alioni da Silva Oliveira, constituído por meio da procuração de ID 32443861 - Pág. 279, apesar da petição apresentada naquela ocasião ter requerido que constassem os nomes de todos os advogados nas publicações. Observo que o exequente constituiu 3 (três) advogados por meio da procuração de ID 32443861 - Pág. 279 (Dr. Anaurus Vinícius Vieira de Oliveira, Dr. Anaymur Cassyus Vieira de Oliveira e o Dr. Cleuber Alioni da Silva Oliveira), tendo sido cadastrado no sistema àquele época, num primeiro momento, o Dr.Anaymur, conforme publicações de ID 32443861 - Págs. 288, 292 e, posteriormente, o Dr. Anaurus, conforme demais publicações feitas nos autos até a decisão proferida, recentemente, no ID 119975540, oportunidade em que foi determinado o cadastramento da atual advogada constituída pelo executado (Dr. Renata Reis de Lima, conforme procuração de ID 119767658) e a exclusão do Dr. Anaurus. Verifico que, ao contrário do que afirma o executado no ID 119767653 - Pág. 3 (“(...)na petição anexada junto à referida procuração requerer que os atos processuais sejam feitos em nome de todos os advogados constituídos no mandato de procuração (...)”), na petição de ID 32443861 - Pág. 278 não houve pedido expresso para que as publicações fossem feitas em nome dos três advogados constituídos, conforme se observa do print abaixo, razão pela qual, entendo que o cadastramento de um dos advogados constituídos seja suficiente. Ante o exposto, não há falar em irregularidade na representação processual do executado, inexistindo portanto, nulidade. Em relação à alegação de ilegitimidade da exequente, o executado afirma que, considerando que em 2003 houve a extinção da empresa Cerâmica Majol LTDA, deveria ter ocorrido a sucessão processual do polo ativo da presente execução pelos sócios à época da extinção da empresa. Sustenta que os atos praticados após a extinção da empresa exequente são nulos. Observe-se o executado que a extinção da pessoa jurídica não enseja a extinção das obrigações e direitos que lhe estavam destinados e foram contraídos enquanto perduraram suas atividades e sobejava incólume sua personalidade jurídica, razão pela qual, rejeito a ilegitimidade alegada. O executado questiona, ainda, o valor da avaliação do imóvel, realizada pelo perito (engenheiro) JORGE ABDANUR ESTEPHAN (ID 50432991), no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em março/2018, sob a alegação de que se faz necessário conhecimentos especializados. Afirma, também, a necessidade de realização de nova avaliação, considerando que houve a valorização do bem desde 2018, sendo necessária uma avaliação que represente, de fato, o valor real do imóvel. Nada a prover sobre a alegada necessidade de conhecimentos especializados, eis que a questão resta preclusa. Ademais, indefiro o pedido de nova avaliação do imóvel, haja vista que o decurso do lapso temporal entre a data de avaliação e a realização do leilão judicial, exclusivamente, não é suficiente para a admissão de nova avaliação, bem como para infirmar o laudo de avaliação anteriormente elaborado por perito. Nos termos do art. 873 do CPC, é admitida a realização de outra avaliação do bem penhorado quando houver erro ou dúvida a respeito do valor atribuído ao bem, assim também se posteriormente for constatado que o valor não corresponde à realidade, mesmo que na hipótese de sua depreciação ou eventual valoração, não sendo esse o caso dos autos. Além disso, o executado não apresentou qualquer comprovação que demonstrasse a alteração substancial no valor de imóveis semelhantes ao ora penhorado. Por fim, o executado insurge-se, em relação à ausência de intimação dos proprietários do imóvel (Sr. José Pinho Maria e Sra Antônia Maria Tarsiano), uma vez que os A.R’s de ID’s 75529395 e 75529398 foram assinados por terceiro. Do mesmo modo, não assiste razão ao executado, uma vez que o artigo 248, §4° do CPC dispõe que “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”, sendo, portanto, válida a intimação realizada nos autos (ID’s 75529395 e 75529398), ainda que assinada por terceiro. Por oportuno, indefiro o pedido de suspensão requerido pela exequente (ID 121287992 - Pág. 3), eis que não configurada nenhuma das hipóteses legais que autoriza a suspensão requerida. Ressalto que o presente feito data de 1995, incumbindo a esse juízo prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional. II) Diante do exposto, remetam-se os autos ao Leiloeiro Judicial para designação de hasta pública do imóvel de matrícula 44.329, cuja penhora foi realizada sob ID 32443874 – Pág. 98/101, avaliação sob ID 50432991 e homologação do valor da avaliação sob ID 57009480. Deverá constar do edital respectivo, nos termos do art. 886, inciso II do CPC, a informação acerca do valor da avaliação do bem, bem como de que este somente poderá ser arrematado em segunda hasta por valor igual ou maior que 70% (setenta por cento) da avaliação. O leiloeiro deverá enviar email à 07vcivel.bsb@tjdft.jus.br solicitando o encaminhamento do modelo de edital a ser publicado para fins de conferir publicidade à expropriação, o qual deverá ser observado em seus estritos termos. Após a designação da hasta, intimem-se - os proprietários do referido imóvel (José e Antônia) pessoalmente (ID 32443874 – Pág.99 c/c ID’s 75529395 e 75529398), - o executado, por publicação e - eventuais ocupantes. (...) Em suas razões recursais (ID 35400708), o agravante alega que “o Dr. Cleuber Alioni da Silva Oliveira, em que pese regularmente constituído nos autos da presente ação desde 01/08/2001, nunca foi regularmente habilitado nos autos de origem e, por esta razão, nunca recebeu qualquer intimação de qualquer ato processual, apenas de na petição anexada junto à referida procuração requerer que os atos processuais sejam feitos em nome de todos os advogados constituídos no mandato de procuração.” (ID 35400708 – Pág. 6) Defende que a ausência de publicação em nome do patrono do executado, ora agravante, expressamente indicado na procuração, implica em nulidade dos atos processuais subsequentes. Sustenta que houve a extinção da pessoa jurídica autora, ora agravada, e que não foi regularizada a sucessão processual nos autos de origem, de forma que os atos processuais praticados desde então devem ser declarados nulos. Aduz que a avaliação foi realizada há mais de 3 (três) anos, sendo necessária realizar uma nova avaliação para atualizar o valor de mercado do imóvel, nos termos do art. 873, II, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender o processo e o leilão do imóvel e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35405010). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 873, II, do Código de Processo Civil, é admitida nova avaliação do imóvel “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem”. No caso dos autos, verifico que a avaliação do imóvel foi realizada em 15/03/2018, ou seja, há aproximadamente 4 (quatro) anos e 3 (três) meses atrás (ID 20432991 dos autos de origem), sendo, portanto, perfeitamente possível inferir que houve, desde então, uma valorização do bem. Assim, em razão do excessivo lapso temporal decorrido entre a data da avaliação do imóvel penhorado e a data designada para realização do leilão, entendo, por ora, que uma nova avaliação do imóvel é medida que se impõe, a fim de se evitar prejuízo ao executado, ora agravante, e a eventual nulidade da alienação, sob alegação de que a arrematação se deu por preço vil. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS SUFICIENTES AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DAS SALAS. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À VENDA PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS, APÓS INTIMADOS. HASTAS PÚBLICAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DO BEM PARA EVENTUAL ADJUDICAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXPRESSIVA ALTERAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO DE R$150.000,00 PARA R$90.000,00. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR DIANTE DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS EM HASTA PÚBLICA. ÚNICOS BENS EM NOME DO AGRAVADO. ALIENAÇÃO DO BEM PENHORADO POR INICIATIVA PRÓPRIA. NOVA AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO ATUAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO. REGRA DOS ARTIGOS 873, 878, 879 E 880, DO NCPC/15. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 873, II, do NCPC/15 autoriza nova avaliação de bem penhorado quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem." 2. A flutuação do mercado imobiliário ao longo de vários meses justifica a realização de nova avaliação do imóvel, sobretudo no caso em que frustradas duas hastas públicas, possivelmente porque houve diminuição no valor do bem. 3. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação (art. 878, NCPC/15). 4. Precedente da 2a Turma: "É cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, erro na avaliação ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. O decurso de prazo entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e das hastas públicas designadas, aliado à diferença exorbitante de valores entre os laudos, com o preço atual de mercado e em valor inferior ao anterior, é justificativa para se impor nova reavaliação do bem" (20150020253110AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE 23/02/2016). 5. Não há que se falar em preclusão ao direito de reavaliar o bem constrito, ante a ausência de impugnação específica, pois o Col. STJ entende que a preclusão somente se opera quando o bem já tiver sido adjudicado ou alienado. Caso contrário, estando presentes os requisitos previstos no art. 683 do CPC/73, atual 873, NCPC/15, é perfeitamente possível uma nova avaliação do bem penhorado. Precedentes: "[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010)". Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1026475, 07010566520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE LANCES. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. PERTINÊNCIA. ART. 683, II, CPC/73. POSSÍVEL ALTERAÇÃO NO PREÇO DE MERCADO DO BEM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz acolheu pedido dos exequentes, de realização de nova avaliação em imóvel penhorado. 2. O art. 683, II, do CPC de 1973 autoriza nova avaliação de bem penhorado, quando "se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem." 3. A flutuação do mercado imobiliário ao longo de vários meses justifica a realização de nova avaliação do imóvel, sobretudo no caso em que frustradas duas hastas públicas, possivelmente porque houve diminuição no valor do bem. 4. Precedente da 2a Turma: "É cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem, erro na avaliação ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem. 4. O decurso de prazo de três anos entre a data do laudo de avaliação do bem imóvel penhorado e da hasta pública designada, aliado diferença exorbitante de valores entre os laudos, com o preço atual de mercado e em valor inferior ao anterior, é justificativa para se impor nova reavaliação do bem" (20150020253110AGI, Relatora: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE 23/02/2016). 5. Inviável a análise de teses recursais (impenhorabilidade do bem de família e substituição da constrição por penhora no rosto dos autos) já rejeitadas em momento processual anterior. A preclusão impede o reexame das matérias (arts. 471 do CPC/1973 e 505 do CPC/2015). 6. Agravo improvido. (Acórdão 959854, 20160020038742AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 18/8/2016. Pág.: 180/194) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante. Ainda, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o leilão do imóvel está designado para acontecer no dia 13/06/2022 (ID 122936157 dos autos de origem). Por fim, ressalta-se que a análise sobre a reavaliação do imóvel, diante da fundamentação exposta, justifica, por si só, a suspensão do leilão e da execução na origem, sendo certo que as demais matérias objeto do presente agravo de instrumento serão oportunamente analisadas após o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão dos autos de origem e do leilão do imóvel, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.